Tribunal: STF
Processo: ARE 1433037
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto por C.C.B. - condenado a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 241-A, caput, e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c artigos 61, II, “j”, 65, III, “d”, e 69 do Código Penal – contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, em relação à alegada violação ao art. 5º, LV e LVI, da CF/1988, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o Tema 660 da repercussão geral e, quanto às demais questões (afronta ao art. 5º, caput, II, XXXIX, XLVI, “c”, LVII e LXXIV, da CF/1988), inadmitiu o recurso aos fundamentos de que, com exceção da matéria sobre os danos morais coletivos, (a) não houve o prequestionamento da matéria, incidindo, na hipótese, as Súmulas 282 e 356 do STF; (b) a análise das razões recursais demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 16).



    A parte alega, em síntese, que houve o prequestionamento da matéria e que é desnecessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 18). No mais, reitera os fundamentos do RE no sentido de que houve quebra da cadeia de custódia da prova.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, especialmente no que se refere à necessidade de análise da legislação infraconstitucional para a solução da controvérsia, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Por outro lado, no que se refere à condenação em danos morais coletivos, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 6, fls. 16-17):



    6. Dos Danos Morais Coletivos



    Insurge o apelante pelo não pagamento dos danos morais coletivos, uma vez que consiste em obrigação de natureza cível, de matéria complexa, a ser debatida em ação própria.



    O pleito não merece acolhimento. 



    Primeiramente, cumpre mencionar que, nos termos do art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 



    Para a incidência do dever de indenizar (responsabilidade civil subjetiva), é necessário o cumprimento de três requisitos básicos, de acordo com a doutrina:



    Do referido dispositivo [art. 186, CC], conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho (2009), extrai-se os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a saber: a) conduta culposa, que se extrai da expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”; b) nexo causal, expresso no verbo “causar”; c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2009, 8 ed.) 



    Outrossim, o artigo 927, do mesmo códex, fixa que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".



    Tais diplomas, em consonância com o art. 5º, V, da Constituição Federal, permitem a indenização por danos de natureza moral. Ao mesmo tempo, o inciso X do mesmo diploma legal determina a possibilidade de tal reparação em casos de violação da "intimidade, vida privada, honra ou imagem da pessoa".



    Pois bem. 



    Admitida a incidência da responsabilidade civil no caso concreto, é cediço, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".



    [...]



    Dessa forma, havendo expresso pedido da acusação, bem como, sejam os valores submetidos ao manto do contraditório, nada impede a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos acarretados pela infração. 



    [...]



    Na espécie, devidamente apresentado em sede de denúncia - reiterado em alegações finais - o requerimento de fixação do quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos.



    Assim sendo, embora a matéria seja complexa - como alega o recorrente - diversas foram as oportunidades para impugnação do montante e apresentação de provas em contrário, não logrando êxito em desconstituir a fixação do montante, ônus esse que lhe cabia (art. 156, CPP), muito menos cabível a remessa ao juízo cível para apuração.



    Logo, a manutenção da fixação do quantum indenizatório a título de danos morais coletivos é medida imperiosa”.



    Por sua vez, a parte recorrente defende, em suas razões recursais, que (a) “o dano moral coletivo apresenta particularidades que desestimulam sua fixação na esfera penal” (fl. 61, Doc. 12); (b) a indenização por dano moral coletivo “não reverte a ninguém especificamente e sim a todos, indistintamente, não compensando nem a vítima e sim a sociedade, não podendo assim, ter a natureza de indenização, mas de uma espécie de punição” (fl. 61, Doc. 12). Assim, entende que a presente condenação deveria ser feita na esfera cível e atribuída a uma vítima determinada (fl. 64, Doc. 12).



    Verifica-se, portanto, que a análise dessa questão está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal e Código Civil), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Ação em curso perante a Justiça Federal. Operação Lava a Jato. Pedido de indenização por danos morais coletivos, a par de outras sanções. Aditamento da petição inicial pela Petrobras. Competência. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE 1.354.203-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/5/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente